Tribunal: STF
Processo: ADI 6612
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.038/2019, DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIPLOMA LEGISLATIVO ESTADUAL QUE VEDA AOS ÓRGÃOS E AUTORIDADES DE TRÂNSITO A ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS RESTRITIVAS EM RELAÇÃO A CONDUTOR INFRATOR, ENQUANTO NÃO PROFERIDA DECISÃO DEFINITIVA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO (CF, ART. 22, XI). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES.



    1. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre o procedimento de autuação e aplicação de penalidades aos condutores infratores, estabelecendo, ainda, medidas administrativas de natureza cautelar destinadas a assegurar a eficiência da fiscalização do trânsito e a proteção das pessoas contra os riscos decorrentes da prática de novas infrações.



    2. Esta Suprema Corte já reconheceu que a apreensão cautelar da carteira nacional de habilitação e a suspensão temporária do direito de dirigir, em casos de infrações gravíssimas, caracterizam medidas compatíveis com o texto constitucional e com o postulado do devido processo legal, traduzindo hipóteses sujeitas ao contraditório diferido (ADI 3.951/DF, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, j. 20.5.2020).



    3. Segundo a jurisprudência desta Casa, os Estados-membros não podem inovar em matéria pertinente à disciplina normativa do trânsito, por configurar usurpação da competência privativa da União para legislar sobre esse tema.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.